Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0700876-05.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS EMBARGADO: WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 55917405) contra o acórdão n. 1807164 (ID 55457203), o qual concedeu a ordem impetrada em favor de WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA, para redimensionar a pena e alterar o regime inicial referente a condenação por incursão no artigo 121, §1o, e §2o, inciso IV, do Código Penal (processo referência n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Em face dos efeitos infringentes, deu-se vista à Defesa do embargado, a qual, em contrarrazões (I 56197063), suscitou preliminar de intempestividade. 2. Dessa forma, em razão do princípio do contraditório, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido da defesa de não conhecimento do seu recurso, em razão da intempestividade. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator